Tribunal: TJDFT
Processo: 0702645-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR. CITAÇÃO. CONSUMAÇÃO. PENHORA. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. INTERSEÇÃO JUDICIAL. DILIGÊNCIAS VIA DOS SISTEMAS DISPONIBILIZADOS AO JUIZ. EFETIVAÇÃO. INEFICÁCIA. PESQUISA DE PATRIMÔNIO VIA DO NOVO SISTEMA ELETRÔNICO SNIPER. SISTEMA AINDA NÃO MANEJADO. DILIGÊNCIA. DEFERIMENTO IMPERATIVO. MEIOS À DISPOSIÇÃO DA EXEQUENTE. ESGOTAMENTO. LEGITIMIDADE. PRIVILEGIAÇÃO DO OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO E AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DA AÇÃO. SISTEMA SNIPER. VIABILIZAÇÃO DE ACESSO A DIVERSAS BASES DE DADOS. INOCUIDADE DA MEDIDA. INTUIÇÃO. IMPOSSIBLIDADE. ACESSO DISPONIBILIZADO AOS TRIBUNAIS INTEGRANTES DA PLATAFORMA DIGITAL DO PODER JUDICIÁRIO. APERFEIÇOAMENTO VOLVIDO À CONSECUÇÃO DO OBJETIVO DO EXECUTIVO. SISTEMA CCS - CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO. FUNCIONALIDADES RESTRITAS. BUSCA PASSÍVEL DE REALIZAÇÃO VIA DO SISTEMA SISBAJUD. INOCUIDADE. DEFERIMENTO INVIÁVEL. SISTEMA SIMBA. VOCAÇÃO INSTRUMENTAL. PERSCRUTAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS ATÍPICAS E REVESTIDAS DE INDÍCIOS DE FRAUDE. MANEJO COMO FORMA DE PESQUISA PATRIMONIAL EM AMBIENTE DE SIMPLES INADIMPLEMENTO. INVIABILIDADE. PESQUISA, ADEMAIS, JÁ ACOBERTADA PELA COBERTURA DO SISBAJUD. PESQUISA DE BENS VIA DA CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS – CENSEC. CRIAÇÃO E REGULAÇÃO PELA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA (PROVIMENTO No 18/12). VOCAÇÃO DA CENTRAL. REPOSITÁRIO DE ATOS NOTARAIS E INTERLIGAÇÃO DAS SERVENTIAIS EXTRAJUDICIAIS. UTILIZAÇÃO PARA PESQUISA DE BENS. DESVIRTUAMENTO DA GÊNESE DO INSTRUMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. PESQUISA VIA SISTEMA CENTRAL DE INFORMAÇÕES DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS – CRC. CRIAÇÃO E REGULAÇÃO PELA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA (PROVIMENTO No 38/14, SUBSTITUÍDO PELO PROVIMENTO No 46/15). VOCAÇÃO DA CENTRAL. INTERLIGAÇÃO ENTRE AS SERVENTIAS DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS, O PODER JUDICIÁRIO E OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ACESSO A QUALQUER INTERSSADO. VIABILIDADE. UTILIZAÇÃO PARA PESQUISA DE BENS DO CÔNJUGE DO DEVEDOR. DESVIRTUAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DILIGÊNCIAS. ORIENTAÇÃO PELOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, EFETIVIDADE E COOPERAÇÃO. POSTULAÇÕES DESCONFORMES COM O NORMATIZADO. DEFERIMENTO INVIÁVEL. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada a pretensão executiva e efetuada a citação ou intimação para pagamento, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução do crédito perseguido, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo.
2. De forma a serem esgotados os meios de que dispõe a exequente para localização de patrimônio expropriável pertencente ao executado, afigura-se legítimo e conforme com a natureza do processo, com sua destinação e com o princípio da razoável duração dos litígios, que agora encontra-se alçado à condição de mandamento constitucional e alcança, inclusive, os meios que garantam a celeridade da tramitação processual (CF, art. 5o, LXXVIII), o deferimento e a renovação das diligências destinadas à consumação da penhora de ativos de titularidade do executado, ainda que a primeira tentativa tenha se frustrado (CPC, art. 854).
3. A renovação da diligência realizada pela via eletrônica visando à localização e penhora de ativos e bens da titularidade da parte executada é orientada pelo princípio da razoabilidade em ponderação com o objetivo teleológico e com o princípio da razoável duração do processo, notadamente quando, em sede de pretensão executiva, se está diante de pretensão não realizada estampada em título executivo, emergindo que, frustrada as diligências antecedentes e não havendo outros meios para localização de bens pertencentes à parte executada, imperativa sua renovação como forma de realização do intento executivo (CPC, art. 854).
4. O sistema Sniper – Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos fora idealizado como “uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)”, estando destinado a viabilizar que o Juízo tenha acesso, através de um único sistema, a informações detalhadas sobre a existência de patrimônio pertencente à parte perante diversas bases de dados, de forma centralizada e unificada.
5. O sistema Sniper, segundo o exposto ao ser desenvolvido, não se sobrepõe às funcionalidades já oferecidas pelos sistemas anteriormente criados com o objetivo de ser viabilizada a pesquisa de patrimônio expropriável pertencente ao executado em geral, mediante manejo das funcionalidades oferecidas pela Internet, ou, ainda, a apuração de informações passíveis de subsidiarem o trânsito das ações, oferecendo novas alternativas de pesquisa em razão da ampliação da base dos dados acessíveis, tornando inviável que, conquanto frustradas as diligências eletrônicas anteriormente ultimadas via de outros sistemas, seja indeferida a utilização da funcionalidade com base numa perspectiva de ser inócua.
6. A inexistência de cadastro da unidade jurisdicional para acesso ao sistema Sniper não traduz óbice ao deferimento do pedido de sua utilização deduzido pela parte exequente, à medida em que, consoante se depreende das informações lançadas no sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, a ferramenta encontra-se disponível aos tribunais integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário, podendo ser acessada mediante utilização de login único da Plataforma Digital do Poder Judiciário ou credenciais “gov.br”, devendo o Judiciário, ademais, adequar-se com o escopo de realização célere da pretensão que lhe fora submetida.
7. De acordo com suas funcionalidades, o sistema CCS, conquanto consubstancie importante ferramenta para consulta de dados referentes a clientes de instituições financeiras, está direcionado à realização de pesquisas cujos resultados, porquanto bastante delimitados quanto ao seu alcance, podem ser obtidos – e incrementados – pelo sistema SISBAJUD, descerrando a inocuidade e inviabilidade de sua utilização, inclusive se inexistente convênio para esse fim no âmbito do Judiciário.
8. O Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias - SIMBA, segundo a regulamentação que lhe é inerente - Carta Circular Bacen no 3454/12 e Instrução Normativa CNJ 3/2010 -, não está endereçado à investigação patrimonial em ambiente de execuções ou cumprimentos de sentença, pois vocacionado à investigação de movimentações financeiras com indícios de ilicitude, não podendo, pois, ser desvirtuado para manejo em ambiente cível com viso único de perscrutação patrimonial passível de expropriação, precipuamente quando o almejado é acobertado, com substancialmente alcance, pelas pesquisas formuladas via do sistema Bacenjud.
9. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, criada e regulamentada pelo Provimento 18/2012 da Corregedoria Nacional de Justiça, encerra “Sistema do Colégio Notarial do Brasil para gerenciar bancos de dados com informações acerca de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas em todos os cartórios do Brasil”, destinando-se precipuamente a auxiliar as serventias notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados e viabilizando a implantação de banco de dados para pesquisa, não se destinando a funcionar como repositório de registro de bens, direitos e obrigações daqueles que protagonizam atos notariais.
10. Na conformidade do indicativo normativo que regulara o funcionamento da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, não está vocacionada a funcionar como repositório de registro de bens, direitos e obrigações dos agentes de atos notariais, tornando inviável que seja subvertida sua destinação e transmudada em instrumento auxiliar de persecução de patrimônio expropriável pertencente ao executado em sede judicial, tornando inviável que lhe sejam requisitadas informações com esse desiderato, pois, conquanto legítima e necessária a interseção do juiz como fórmula de realização do direito em execução, deve ser realizada na conformidade do normatizado, e, ademais, ainda que a central dispusesse dos elementos pretendidos, poderiam ser acessados pela parte sem interseção judicial.
11. A Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC, criada e regulamentada pelo Provimento 38/2014, substituído Provimento 46/2015, ambos da Corregedoria Nacional de Justiça, destina-se precipuamente a auxiliar as serventias de todos os estados da Federação, permitindo aprimorar tecnologias com a finalidade de viabilizar os serviços de registro civil das pessoas naturais em meio eletrônico, implantar, em âmbito nacional, sistema de localização de registros e solicitação de certidões, dentre outros, não se destinando a funcionar como ferramenta de pesquisa do estado civil da parte executada como forma de viabilização de eventual penhora.
12. Na conformidade do indicativo normativo que regulara o funcionamento da Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC, não está endereçada a funcionar como ferramenta de pesquisa de registro civil da parte executada ou de seu cônjuge, tornando inviável que seja subvertida sua destinação e transmudada em instrumento auxiliar de persecução de patrimônio expropriável pertencente ao executado em sede judicial, e, ademais, a consulta ao sistema, na forma da regulamentação, é franqueada a qualquer interessado, desde que suporte os custos correlatos, corroborando a inviabilidade de a parte credora demandar interseção judicial como forma de substituição de sua inércia e de ser eximida do pagamento dos emolumentos correlatos.
13. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.